Tribunal: TJSP
Processo: 2219327-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Alegação de hipossuficiência – Agravante que deixou de atender comando judicial relativo à apresentação de documentos que corroborassem suas afirmações no prazo fixado – Não recolhimento das custas de preparo – Deserção reconhecida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.